Tribunal: TJMT
Processo: 1002344-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002344-51.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Crédito Complementar]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZ DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIVEIROS AEROPORTO LTDA - CNPJ: 03.894.528/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. - CNPJ: 34.331.544/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - CNPJ: 00.352.294/0019-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE CONCESSÃO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO – CONFLITO PROCEDENTE.

1. Não ocorre a atração do feito para ser processada e julgada por uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública, se o interesse do ente público é secundário.

2. Conflito procedente.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
por ser o
JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
competente para processar e julgar a
“AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE CONCESSÃO (LOCAÇÃO) JÁ VIGENTE COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
(Proc. no 1040203-32.2022.8.11.0002), proposta por
VIVEIROS AEROPORTO LTDA ME
em desfavor da
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A - SOCICAM AEROPORTOS.

O juízo Suscitante defende, em resumo, que
“(...) independentemente da existência de interesse público e da vigência de contrato de concessão, a presente ação, nominada de renovatória de contrato de concessão (locação) já vigente, com indenização por danos materiais e com pedido de tutela de urgência, foi ajuizada por uma pessoa jurídica de direito privado (Viveiros Aeroporto LTDA ME) em desfavor de outra pessoa jurídica de direito privado (SPE Concessionária Aeroeste Aeroportos S/A), circunstância que, por si só, afasta a competência desta Vara Especializada da Fazenda Pública”.

Além disso, acrescenta que,
“(...) o eventual interesse de empresa pública federal (INFRAERO), autarquia federal (ANAC) ou até mesmo de pessoa jurídica de direito público interno (União), implicaria na incompetência da Justiça Estadual para a apreciação da causa, ante a competência absoluta da Justiça Federal, a quem compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.”
(cf. decisão de ID. 157554153 - Pág. 151/152).

Foi designado o
Juízo Suscitado
para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência (ID. 157774695).

Sem informações (ID. 161914699).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
acolhimento
do conflito de competência (ID. 164017194).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA
:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, o objetivo deste incidente processual é a fixação do juízo competente, se o suscitante ou o suscitado.

Da análise do autuado, verifica-se que
VIVEIROS AEROPORTO LTDA ME
ajuizou “
AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE CONCESSÃO (LOCAÇÃO) JÁ VIGENTE COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
(Proc. no 1040203-32.2022.8.11.0002) contra
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A - SOCICAM AEROPORTOS,
requerendo que
“(...) seja declarada valida a renovação do contrato de concessão, com vidência de 31/05/2019 á 31/05/2024, com valor de aluguel mensal de R$6.180,00(seis mil cento e oitenta reais), e que seja renovado por mais 60 meses, ou seja, de 31/05/2024 á 31/05/2029”,
como se vê na petição inicial (cf. ID - 157554153 - Pág. 3/31).

Após a distribuição por sorteio, o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
declarou-se

incompetente
para processar e julgar a causa (ID. 157554153 - Pág. 146/149), oportunidade em que determinou a redistribuição dos autos

para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT.
A Resolução TJ-MT/OE n.o 09, de 25 de julho de 2019, que
“dispõe sobre a competência das 1a, 2a e 3a Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e dá outras providências”,
estabelece que:

“
ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

2a Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar os feitos envolvendo as
Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, nos quais sejam estas interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
inclusive ações mandamentais, mediante distribuição alternada e equitativa com a 3a Vara da Fazenda Pública bem como as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.” (grifo nosso)

Com efeito, por se tratar, na espécie, de demanda envolvendo contrato de locação firmado entre duas pessoas jurídicas de direito privado (
VIVEIROS AEROPORTO LTDA ME
e
SPE CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S.A - SOCICAM AEROPORTOS)
, cuja relação jurídica se encontra sob a égide do Direito Civil (matéria de cunho eminentemente privado), logo, pode-se concluir que não houve a atração do feito para ser processada e julgada por uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça, confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO DE USUCAPIÃO — INTERESSE JURÍDICO DA FAZENDA PÚBLICA — AUSENTE — MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO — CRÉDITO TRIBUTÁRIO É INTERESSE SECUNDÁRIO - IMPROCEDENTE.
1. Não ocorre a atração do feito para ser processada e julgada por uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública, se o interesse do ente público é secundário.

2. Ausente interesse da Fazenda Pública em ações petitórias e possessórias entre particulares, a competência é das varas cíveis. Logo, compete ao Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca da Capital processar e julgar a demanda. (TJ/MT. N.U 1010805- 51.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 14/05/2020). 3.Conflito improcedente. (N.U 1010945-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)(grifo nosso)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ E O

JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL

DA COMARCA DE CUIABÁ -

AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA – 7a VARA CÍVEL – RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE ARCARÁ COM TODOS OS CUSTOS DA DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.- CONFLITO NEGATIVO – PROCEDENTE

A competência se define em razão da matéria; tratando-se de discussão simplesmente patrimonial,
focada, no caso, essencialmente no problema indenizatório, deve-se perquirir se a relação jurídica controvertida entre as partes afetará o Erário. (N.U 1000843-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)(grifo nosso)

Conflito de competência – Apelação interposta em ação indenizatória decorrente da rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços – Obra civil inserida no Projeto Rio – Prévio procedimento licitatório – Irrelevância –
Relação jurídica de Direito Privado – Pedido embasado em normas de Direito Civil – Questão que não envolve direito administrativo – Ausência de interesse de entes públicos ou da Fazenda Pública
– Matéria que se insere na competência da Seção de Direito Privado – Resolução 623/2013, art. 5o, §1o (prestação de serviços) – Conflito procedente, reconhecida a competência da 23a Câmara de Direito Privado. (TJSP – Conflito de competência cível n.o 0041296-70.2021.8.26.0000; Relator(a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2022; Data de Registro: 12/05/2022)(grifo nosso)

Pelo exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE

o presente Conflito de Competência, para declarar a competência do
JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

para processar e julgar a ação renovatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023